Tribunal: STF
Processo: RHC 268528
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.037.626/SP (e-doc. 40).  

2. Consta dos autos que o paciente foi submetido à internação provisória, em razão da suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (roubo majorado). 

3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo indeferida a liminar.

4. No STJ, o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o writ, com fundamento na Súmula nº 691 do STF. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 

5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese,  a ocorrência de julgamento extra petita pelo STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF sob o fundamento de insurgência contra indeferimento liminar, quando o cerne da impetração residiria na alegação de impedimento do Desembargador relator. Aduz a inaplicabilidade do referido verbete sumular ao caso concreto. Frisa a nulidade absoluta decorrente da atuação reiterada do mesmo magistrado em habeas corpus conexos, em afronta ao art. 252, II, do CPP, ao princípio do juiz natural e à garantia da imparcialidade.

6. Requer, liminarmente e no mérito, a declaração de nulidade das decisões proferidas pelo Desembargador nos habeas corpus mencionados, a redistribuição dos feitos a outro órgão julgador do Tribunal de Justiça de São Paulo e a concessão da ordem para assegurar a liberdade do paciente.

É o relatório. 

Decido. 

7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

8. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. Vale pontuar, a respeito da tese defensiva, que o art. 252, II, do Código de Processo Penal disciplina hipótese de impedimento relacionada à atuação do magistrado como parte ou no exercício de função processual incompatível no mesmo feito, situação absolutamente diversa da narrada nos autos. A circunstância de o Desembargador ou respectivo Colegiado ter proferido decisão em habeas corpus anterior ou em feito conexo não configura impedimento, mas mera prevenção, instituto destinado justamente a assegurar coerência e racionalidade na atuação jurisdicional. A interpretação defendida pelo recorrente, além de desbordar do texto legal, conduziria à inviabilização do sistema de distribuição por prevenção, confundindo impedimento objetivo com inconformismo quanto ao teor das decisões proferidas.

11. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator